Tribunal: TJES
Processo: 5001277-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001277-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: SUNNY INTERNATIONAL FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que recebeu Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa Sunny International Food Comércio de Alimentos Ltda com efeitos suspensivos, tendo em vista a apresentação de carta de fiança bancária como garantia da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a carta de fiança bancária é meio idôneo para garantir a execução e ensejar o efeito suspensivo dos Embargos à Execução Fiscal; e (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil para a concessão do efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A carta de fiança bancária é meio idôneo para garantir a execução fiscal, conforme autorizado expressamente pelo art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 e reconhecido pela jurisprudência, sendo suficiente para a concessão de efeito suspensivo aos embargos, sem confundir-se com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN.

A suspensão da execução fiscal apenas paralisa os atos de constrição processual, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Estão preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, pois a Agravada demonstrou a probabilidade do direito (fumus boni iuris), mediante a apresentação de elementos que indicam nulidades no processo administrativo fiscal e documentos que infirmam a presunção de saída de mercadorias sem nota fiscal.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) também está presente, diante do risco de constrições patrimoniais que possam comprometer a atividade econômica da Agravada, não havendo risco de prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a execução está devidamente garantida.

Os Embargos de Declaração opostos pela Agravada foram julgados prejudicados, ante a exaustiva análise da matéria recursal no presente julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A carta de fiança bancária é meio idôneo para garantir a execução fiscal e ensejar o efeito suspensivo dos embargos à execução, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80.

Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, basta a demonstração da garantia do juízo e do preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 9º, II; CTN, art. 151; CPC/2015, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.710.699/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 30/9/2021; TJES, Agravo de Instrumento 5011237-10.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001277-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
SUNNY INTERNATIONAL FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão da decisão que recebeu os Embargos à Execução Fiscal opostos pela Agravada com efeitos suspensivos.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal manejados pela empresa Sunny International Food Comércio de Alimentos Ltda, garantida a execução por meio de carta de fiança bancária.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em saber se o oferecimento da carta de fiança é meio idôneo a ensejar a suspensão da execução fiscal e a consequente atribuição de efeito suspensivo aos embargos, bem como se estão presentes os requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cabe salientar que o art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) expressamente autoriza o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia como forma de garantir a execução fiscal:

Art. 9º Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II – Oferecer fiança bancária ou seguro garantia.

Nessa esteira, não há que se confundir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151 do CTN, com a garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, disciplinada pelo art. 919, § 1º, do CPC.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige o depósito integral (CTN, art. 151, II), ao passo que, para efeito suspensivo dos embargos à execução, basta a garantia da execução por meio de caução, penhora ou outra forma aceita pelo juízo, como a fiança bancária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. SEGURO-GARANTIA. IDONEIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. 1.
O seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado.
Precedentes. 2. Declarada a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal, o preenchimento dos requisitos que autorizam a apresentação da garantia deve ser verificado pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo do direito da parte exequente de recorrer a tempo e modo próprios, caso entenda pela ilegalidade da decisão. 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n. 1.710.699/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. ANULATÓRIA. APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido da executada para suspender a tramitação da execução fiscal e o prazo para apresentação de embargos até o trânsito em julgado da ação anulatória (proc. n.º 5005386-49.2023.8.08.0024). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o oferecimento de apólice de seguro-garantia pela executada pode suspender a exigibilidade do crédito tributário; e (ii) se é juridicamente possível suspender o processo executivo fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A apólice de seguro-garantia, apesar de ser considerada meio eficaz de garantia na execução fiscal, não tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto no art. 151 do CTN e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. A partir da edição da Lei n.º 13.043/2014, que alterou a Lei n.º 6.830/80, a apólice de seguro garantia foi equiparada à fiança bancária, como meio eficaz de garantia nas execuções fiscais.
5. No caso, a sentença da ação anulatória já reconheceu a nulidade do crédito tributário objeto da execução fiscal, embora não tenha transitado em julgado, o que justifica a suspensão do processo executivo até a definição final dessa controvérsia, evitando prejuízos de difícil reparação para a parte executada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O seguro garantia
não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
embora se apresente como instrumento hábil à garantia do adimplemento da obrigação, podendo produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal
.
2. É possível suspender a tramitação do processo executivo fiscal até o trânsito em julgado de ação anulatória, com base na prudência e no poder geral de cautela, quando demonstrada a relevância das questões discutidas e o risco de prejuízo irreparável (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011237-10.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025)

No caso vertente, verifica-se que a Empresa/Agravada ofereceu carta de fiança bancária para garantir a execução.

Conquanto alega o Estado do Espírito Santo que apenas o depósito integral em dinheiro teria o condão de assegurar o efeito suspensivo, tal assertiva não se sustenta, diante da legislação específica e da farta jurisprudência que reconhece a fiança bancária como meio idôneo de garantia, com aptidão suficiente para respaldar o deferimento da tutela pretendida.

Destaco que a suspensão da Execução Fiscal paralisa o processo judicial de cobrança, mas o crédito tributário continua exigível, ficando suspensos apenas atos de constrição.

A suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário, por sua vez, paralisa o próprio direito de cobrar o tributo, já que o crédito tributário fica suspenso (não exigível).

No presente caso, reafirmo, trata-se de suspensão da Execução Fiscal e não do crédito tributário, como mencionado na decisão de que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Demonstrada, portanto, a garantia da execução, passa-se à análise dos demais requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

No que tange ao
fumus boni iuris
, verifica-se que a Agravada trouxe aos autos elementos que, em princípio, evidenciam a existência de nulidades no processo administrativo fiscal que deu ensejo à cobrança do ICMS discutido, bem como apresentou laudos e documentos que infirmam a presunção de saída de mercadorias sem nota fiscal.

Quanto ao
periculum in mora
, está suficientemente caracterizado diante da possibilidade de prosseguimento dos atos de execução, que podem prejudicar gravemente a atividade econômica da Agravada.

De mais a mais, deve-se considerar que a execução está devidamente garantida, não havendo risco de frustração do crédito tributário, caso a Fazenda saia vitoriosa ao final.

Assim, resta evidenciado o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, não merecendo reforma a decisão que deferiu tal pedido.

Outrossim, considerando-se a prejudicialidade superveniente dos Embargos de Declaração opostos pela Agravada – uma vez que a matéria recursal está sendo exaustivamente apreciada na presente ocasião –, julgo-os prejudicados.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.